Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. Constitucional e Civil. Danos imateriais E PENSÃO CIVIL. Rede Pública de Saúde. ÓBITO. COVID-19. COMORBIDADES. Perícia técnica. Nexo causal NÃO comprovado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. NÃO CONFIGURADA. ApelaçÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora objetiva à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reparação de dano extrapatrimonial e fixação de pensão civil, por não reconhecer falha na prestação do serviço de saúde pública capaz de ter causado a morte do cônjuge da parte apelante.
2. Fatos relevantes: (i) em 9.7.2020, o paciente (cônjuge da autora) deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, com sintomas físicos que poderiam indicar leptospirose ou cirrose hepática, tendo em vista ser etilista crônico (ii) em 20.7.2020, com base nas queixas de tosse seca e com a ausculta respiratória, foi realizado exame RT PCR e TC dos pulmões e determinado o seu isolamento, por suspeita de contaminação por COVID-19, (iii) em 28.7.2020, apresentou deterioração respiratória súbita e grave, compatível com o diagnóstico de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), (iv) o ingresso em UTI ocorreu dois dias depois, em 30.7.2020, no Hospital de Base do Distrito Federal, vindo a óbito no dia seguinte; (v) a certidão de óbito registra como causa da morte “insuficiência hepática, cirrose hepática alcoólica, covid-19, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus”.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) preenchidos os elementos formadores da responsabilidade civil estatal, com a consequente condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos danos imateriais e ao pagamento de pensão civil.
III. Razões de decidir
4. O paciente era portador de múltiplas comorbidades – cirrose hepática alcoólica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e histórico de tabagismo crônico – que o inseriam justamente no grupo de risco prioritário nos planos nacionais de contingência e de vacinação, sendo sabidamente mais vulnerável aos desfechos graves da COVID-19, ainda que em sua forma leve.
5. O atendimento médico prestado ao paciente foi minucioso e compatível com a complexidade de seu estado clínico. Conforme consignado pelo próprio perito judicial, o acompanhamento foi multidisciplinar, com intervenções específicas voltadas ao controle das diversas complicações associadas à hepatopatia avançada. Foram realizados procedimentos terapêuticos relevantes, como drenagens repetidas de ascite, administração de antibióticos, suporte vitamínico, controle de edema com diuréticos e avaliação especializada pelas equipes de nefrologia e urologia. Além disso, houve a realização de exames de imagem e laboratoriais para investigação diagnóstica contínua, bem como intubação tempestiva diante da deterioração respiratória aguda.
6. A perícia enfatiza que não é possível atribuir falha aos protocolos de segurança do hospital, tampouco estabelecer nexo causal direto entre a infecção por COVID-19 e eventual conduta omissiva. Destaca que o contágio ocorreu em contexto de alta prevalência de transmissão comunitária e hospitalar, típico da fase aguda da pandemia, sendo tecnicamente inviável impedir totalmente a disseminação viral, especialmente diante da existência de pacientes assintomáticos e da limitação diagnóstica imposta pela janela imunológica.
7. A robustez do trabalho técnico-científico é apta a proporcionar uma segura convicção sobre a inexistência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de saúde (contaminação por COVID-19) e o seu desdobramento (morte), haja vista o acerto dos procedimentos médicos adotados exigidos para o estado de urgência do paciente que se lhe apresentava (comorbidades).
8. Não configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6o e CC, arts. 12, 186 e 927) a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais e pensão civil.
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 156, 375 e 465 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 21.3.2025, acórdão 1957476, Rel. Des. José Firmo Soub, 8a Turma Cível, DJe: 29.1.2025.